Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726285-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE MARIA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 60811465), interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em face de JOSÉ MARIA GONÇALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0720939-48.2024.8.07.0001, determinou que a petição inicial viesse em termos, nos seguintes termos (ID 60811469). A despeito dos artigos 2o e 4o do Estatuto da exequente, considerando a procuração e substabelecimento, que ora junto a esta decisão, esclareça autora se os advogados que atuaram no feito principal, autos n. 0723179-20.2018.8.07.0001, são seus associados, juntando a documentação respectiva. Apresente, ainda, documento que ateste expressa autorização individual daqueles que atuaram na fase de conhecimento para recebimento de honorários. Não há dúvidas que a exequente pode agir em substituição processual, DESDE QUE os advogados sejam seus associados e tenham manifestado expressa autorização para demanda desse jaez. No julgamento do RE n. 573.232 a Corte Suprema assim dispôs: "REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial." (Rel.: Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, J.: 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje – 182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014). No entendimento do Ministro Marco Aurélio, proferido em voto do mencionado aresto, há que se diferenciar representação e substituição processual, isto porque quando se trata de representação de gênero, de categoria, a legitimação já decorre da própria carta, porém no caso ora apresentado, trata-se de execução de direito individual, qual seja, verba de natureza alimentar derivada de honorários advocatícios, pois o que se pretende é incluir pessoa que não foi inicialmente autorizada a atuar, como exigido no artigo 5o, XXI da CF, para, em benefício próprio, receber direito alheio pertencente aos advogados do Banco do Brasil. Tais esclarecimentos são imprescindíveis, pois, não raramente, determinado órgão, entidade ou empresa pode contar com mais de uma associação e, amiúde, cada servidores/empregado pode se associar à uma determinada associação, em detrimento de outra. Confira-se a abalizada jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DO BANCO DO BRASIL. ASSOCIAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXECUÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ART. 5o, XXI, CF. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A habilitação de associação para recebimento de honorários advocatícios configura substituição processual não prevista pelo artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, não bastando autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável a declaração expressa exigida pela Carta Magna, manifestada por ato individual do associado. 2. A ausência de expressa autorização individual do filiado detentor do direito para a defesa de seus interesses, desautoriza a pretensão de habilitação da entidade associativa por ilegitimidade ad causam. Preliminar acolhida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por fim, venha aos autos petição inicial em TERMOS, pois a petição de ID 198147030 não transcreve as decisões que lhe sustentam sua pretensão e a emenda apresentada pouco ajuda em termos de composição semântica da exordial. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O Agravante alega que motivou cumprimento de sentença em face do Agravado, buscando o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 7.315,53 por força de sentença. O juízo de origem o intimou a agravante para apresentar o documento que ateste expressamente a autorização individual dos advogados empregados do Banco do Brasil que atuaram na fase de conhecimento para recebimento dos honorários pela ASABB. Em relação a tal determinação, entende o Agravante que não se faz necessário, tendo em vista que se trata de uma associação, com autorização estatutária para cobrança, arrecadação, constituição de fundo comum e rateio dos honorários advocatícios a todos os patronos empregados do Banco do Brasil, independentemente da condição de filiado. Assim, defende ser desnecessária prova de filiação dos advogados empregados do Brasil do Brasil, por conta da autorização estatutária para que se ultime a defesa e arrecadação dos honorários sucumbenciais. Além disso, alega que a defesa da ASABB abrange todos os advogados empregados da instituição financeira, independentemente da condição de filiado. Diante desse cenário, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois o feito se encontra na iminência de extinção. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 60811467). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo e teve as custas devidamente recolhidas (ID 60811467). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Agravante traz à apreciação matéria que merece debruçamento, na medida em que se discute a substituição processual, tema recorrente em casos nos quais a demanda envolve autorização estatutária, daí a necessidade de enfrentar o mérito, por ocasião do julgamento do agravo. Porém, o Agravante se vê na iminência de extinção do feito, uma vez que o juízo de origem poderá extinguir a execução. Não poderia o Agravante aguardar o resultado do julgamento do presente agravo, pois, por certo haverá a finalização na origem. Assim, até para garantir o resultado útil do processo, vislumbra-se a concessão de efeito suspensivo, até porque inexiste prejuízo para ambas as partes. De mais a mais, a medida é facilmente reversível, caso o Agravante seja vencido no julgamento do mérito. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se as partes Agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2024 17:39:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador